Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011514-18.2021.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eliane Maria Deluqui Moraleco Ramos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional movida em face do Banco Bradesco S.A., que indeferiu a tutela de urgência pretendida, objetivando a suspensão dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento.
Irresignada, a agravante sustenta que firmou com a instituição bancária o contrato de empréstimo financeiro consignado, mediante descontos mensais a serem realizados diretamente em folha de pagamento, porém o agravado realiza descontos superiores a margem legal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Pugna pela suspensão dos descontos realizados.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator